Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE.
1. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento o jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
2. Não pode o Magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal.
3. O bloqueio dos cartões de crédito do Agravado/Executado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado (bloqueio dos cartões de crédito) e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.
4. Recurso conhecido e improvido.